Tribunal: TJSP
Processo: 1000249-55.2018.8.26.0081
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – QUARTA-FEIRA DE CINZAS.
Pretensão da agravante para reconsideração da decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação interposto, por não ter sido interposto tempestivamente.
A despeito da redução do expediente, a quarta-feira de cinzas é considerado dia útil - Artigo 2o do Provimento CSM no 2.491/2018, deste

Ementa:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – QUARTA-FEIRA DE CINZAS.
Pretensão da agravante para reconsideração da decisão monocrática, que não conheceu do recurso de apelação interposto, por não ter sido interposto tempestivamente.
A despeito da redução do expediente, a quarta-feira de cinzas é considerado dia útil - Artigo 2o do Provimento CSM no 2.491/2018, deste E. Tribunal – Jurisprudência do C. STJ no mesmo sentido.
Manutenção da intempestividade.
Agravo interno não provido.